Tribunal: TJES
Processo: 5016066-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016066-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO VIRTUAL EM AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FORAGIDO. REDESIGNAÇÃO DA ASSENTADA. PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Participação virtual na audiência de instrução e julgamento
. O julgador deve oportunizar a partição do réu em todos os atos processuais, uma vez que o direito de presença e de audiência integram a ampla defesa.

2. Na hipótese, no entanto, o acusado optou por não comparecer em Juízo, com o receio de ser preso, já que existia mandado de prisão em seu desfavor que não havia sido cumprido, de modo que não pode se aproveitar da condição de foragido para participar do ato (audiência de instrução e julgamento) de forma remota, uma vez que, permitir que o ora paciente participasse da audiência de forma remota, seria o mesmo que admitir e contribuir para o plano de fuga do acusado, o que se mostra inviável. Precedentes do c. STJ.

3.
Redesignação da audiência de instrução e julgamento
. Depreende-se das informações prestadas pelo Magistrado, que a audiência não foi realizada, sendo redesignada para nova data, de modo que houve a perda superveniente do objeto, em relação a este requerimento.

4.
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
. Estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, por se tratar de foragido da justiça, bem como para garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, em razão do alto grau de agressividade utilizado contra a vítima que, além de espancada, foi morta com diversos disparos de arma de fogo.

5.
F
ixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Em razão da qualidade de foragido da justiça atribuída ao paciente e das circunstâncias que envolvem os fatos, inviável substituir a prisão por tais medidas, já que demonstrada a sua insuficiência.

6. Denegada a ordem de
habeas corpus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5016066-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUZA
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: MÁRCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUZA
, em face da decisão de id. 10302218, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que decretou a prisão temporária do paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante (id. 10302215), que o paciente está fora da Comarca e que, embora tenha solicitado a participação na audiência designada para o dia 09 de outubro de 2024, de forma remota, o Magistrado indeferiu o pedido.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária.

Assim, requer, liminarmente, que o paciente se apresente de forma virtual na assentada ou a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data posterior, com a estipulação de prazo para apresentação da resposta à acusação e a estipulação de medidas diversas da prisão, até o julgamento definitivo do presente
habeas corpus
.

No mérito, pretende a revogação da prisão temporária e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico (id. 103022220) que o paciente e outros 02 (dois) corréus, no dia 09 de dezembro de 2022, no bairro Colatina Velha, no município de Colatina, local dominado pelo tráfico de drogas, espancaram com barra de ferro e pedações de madeira, bem como efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido Eric Caldas dos Santos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Quanto à alegação de que ao paciente foi negado o direito de comparecer virtualmente na audiência de forma injustificada, ressalto que consta das informações de id. 10421792 que referido ato não foi realizado, sendo a assentada redesignada para o dia 27 de novembro de 2024.

Destaco, ainda, que ao negar o pedido de comparecimento virtual na audiência, o Magistrado de primeiro grau, de forma acertada, destacou que não era admissível que o paciente, que
permanece
u
na condição de foragido
, se utilize do direito a autodefesa, para se furtar da ordem de prisão expedida em seu desfavor.

Nesse ponto, destaco, como já ressaltado pelo MM. Juiz de primeiro grau, que não é admitido ao réu, valer-se da própria torpeza (fuga), em seu benefício (realizar a audiência remotamente e não ser considerado revel), sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

É certo que o julgador deve oportunizar a partição do réu em todos os atos processuais, uma vez que o direito de presença e de audiência integram a ampla defesa.

No entanto, na hipótese, o acusado, naquela oportunidade,
optou por não comparecer em Juízo
, com o receio de ser preso, já que existia mandado de prisão em seu desfavor que não havia sido cumprido, de modo que não pode se aproveitar da condição de foragido para participar do ato (audiência de instrução e julgamento) de forma remota.

Como já destacado quando da análise do pedido liminar, permitir que o ora paciente participasse da audiência de forma remota, seria o mesmo que admitir e contribuir para o plano de fuga do acusado, o que se mostra inviável.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 744.396/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 30/8/2022).

No entanto, embora eu não tenha visto razão para determinar a
redesignação da audiência de instrução e julgamento
, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado, a audiência não foi realizada, sendo redesignada para o dia 27 de novembro de 2024, de modo que houve a perda superveniente do objeto, em relação a este requerimento.

No que se refere à
necessidade de manter a segregação cautelar
, ressalto que estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, para
garantir a aplicação da lei penal
, bem como para
garantir a ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, em razão do alto grau de agressividade utilizado contra a vítima que, além de espancada, foi morta com diversos disparos de arma de fogo.

Quanto ao pedido de
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, destaco que em razão da qualidade de foragido da justiça atribuída ao paciente e das circunstâncias que envolvem os fatos, inviável substituir a prisão por tais medidas, já que demonstrada a sua insuficiência.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.